Tribunal: CARF
Processo: 10166.723548/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723548/2017-49
ACÓRDÃO
1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando não há pagamento
antecipado, a aferição da decadência tem como base o artigo 173, I, do
CTN, conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte implica
na constituição do crédito por meio de lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-60.737 proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2012, 2013, 2014 DECADÊNCIA. Nos casos de falta de pagamento do crédito
tributário e na ocorrência de conduta dolosa por parte do contribuinte, o direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. A inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte implica
na constituição do crédito por meio de lançamento de ofício.
Os presentes autos têm como objeto auto de infração de imposto de renda
incidente sobre o trabalho assalariado (fls. 240/248), retidos pelo contribuinte e não recolhidos
nos meses de fevereiro de 2012 a outubro de 2014, apurados em procedimento de revisão das
Declarações do Imposto de Renda na Fonte (DIRF), Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e batimento com os recolhimentos.
Constou do Termo de Verificação Fiscal a seguinte fundamentação:
5. Como se percebe pela análise dos Anexos acima mencionados, além de não ter
informado integralmente os respectivos débitos das retenções em suas DCTFs, o
contribuinte não efetuou qualquer recolhimento desses tributos, os quais foram
informados por ele próprio em suas DIRFs.
6. Também foi verificado que esse imposto de renda retido na fonte de seus
empregados/ colaboradores/prestadores de serviço não foi objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação, uma vez que não consta apresentação de
PER/DCOMP para esses débitos.
7. Com o intuito de confirmar os valores das retenções informadas nas DIRFs
apresentadas pelo contribuinte, foi feito um levantamento, por amostragem, de
alguns dos principais beneficiários desses pagamentos, os quais sofreram
retenções de imposto de renda na fonte. (...)
9. Como se percebe por esse demonstrativo, ficou comprovado que, de fato,
houve a retenção na fonte por parte do contribuinte do imposto de renda retido
na fonte informado em suas DIRFs e, também, que essas retenções foram
declaradas/aproveitadas pelos beneficiários dos rendimentos para fins de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
3
apuração dos tributos devidos por eles. Cabe ressaltar ainda que as declarações
dos beneficiários acima listados encontram retidas em malha fiscal justamente
por não haver recolhimento aos cofres públicos do tributo retido por parte do
contribuinte. (...).
18. Sendo assim, não restaram outras providências que não a lavratura de Auto
de Infração de forma a constituir os débitos de imposto de renda retido na fonte
informados em Dirf e aproveitados pelos beneficiários pessoas físicas que não
foram objeto de pagamento ou confissão em DCTF por parte do contribuinte. (...).
21. Foram aplicadas multas de 75% calculadas sobre o imposto de renda retido na
fonte que não foi declarado em DCTF, nem recolhido ou compensado, conforme
preceitua o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007. (....).
27. Dessa forma, com base na legislação acima transcrita, a senhora CHRISTY
VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, CPF no 640.970.051-20 é considerada responsável
solidária em face dos créditos, ora constituídos de ofício, oriundos do imposto de
renda retido/descontado na fonte e não recolhido/declarado em DCTF pelo
contribuinte durante os anos-base 2012, 2013 e 2014.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou Impugnação, alegando, em suma:
a) decadência em relação aos fatos geradores de fevereiro de 2012 a abril de
2012, tendo em vista que os créditos lançados por declaração do sujeito passivo
não podem ser novamente constituídos por procedimento de ofício após o prazo
de 5 anos do respectivo fato gerador;
b) nulidade método de amostragem para aferição dos valores contidos em DIRPF
e os valores informados em DIRF pela empresa, pois o levantamento por
amostragem não se presta para englobar a totalidade daqueles que tiveram a
retenção do imposto na fonte pagadora e tal medida, em sede de lançamento
tributário, não pode ser utilizada
c) impossibilidade de exigência de imposto de renda retido na fonte e seus
acessórios, tendo em vista que a fiscalização decorreu de revisão interna das
declarações apresentadas pela empresa, sem informar se tais valores foram ou
não objeto de cobrança pela Fazenda Nacional antes da revisão interna, pois, a
partir das declarações realizadas, o Fisco automaticamente deveria exigir os
valores por meio de ação judicial.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) observa-se que as competências de fevereiro de 2012 a abril de 2012 estão
fulminadas pela decadência quinquenal, tendo em vista que os créditos
lançados por declaração do sujeito passivo são automaticamente constituídos
com a declaração do sujeito passivo, portanto, não podem ser novamente
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
4
constituídos por procedimento de ofício após o prazo de 5 anos do respectivo
fato gerador;
b) entende-se que o levantamento por “amostragem”, como o próprio nome
significa, não se presta a englobar a totalidade daqueles que tiveram a suposta
retenção de imposto na sua fonte pagadora e tal medida, em sede de
lançamento tributário, não pode ser utilizada da forma como o foi;
c) como os supostos débitos foram declarados no seu tempo devido, eles já
poderiam ter sido exigidos em execuções fiscais, sendo que a Fiscalização não
teve o cuidado e muito menos apontou se ocorreu ou não a cobrança de tais
competências antes do procedimento de revisão interna das declarações;
d) há incerteza nos autos se não está sendo cobrado tributo que já foi objeto de
outro procedimento administrativo e até mesmo se já foi objeto de execução
fiscal, ensejando-se com isso a possibilidade de exigência dúplice e indevida dos
tributos anteriormente declarados.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da Decadência
Conforme narrado, aduz o Sujeito Passivo decadência parcial do crédito tributário
relativo às competências de fevereiro de 2012 a abril de 2012, tendo em vista que os créditos
lançados por declaração do sujeito passivo são automaticamente constituídos com a declaração
do sujeito passivo, portanto, não podem ser novamente constituídos por procedimento de ofício
após o prazo de 5 anos do respectivo fato gerador.
Sobre o tema, a decisão recorrida assim dispôs:
No caso dos autos, o contribuinte efetuou a retenção na fonte do imposto de
renda incidente sobre o trabalho assalariado, não recolheu aos cofres públicos,
como, também, não efetuou a confissão de dívida por meio do instrumento
adequado, como se verá.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
5
Portanto, não havendo pagamento, não há o que se homologar. Logo, a regra
para a contagem do prazo decadencial passa a ser a regra do art. 173, inc. I, do
Código Tributário Nacional.
Além disso, trata-se de conduta dolosa praticada pelo contribuinte, pois
reiteradamente deixou de recolher o valor do tributo descontado de seus
empregados, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria ter
recolhido aos cofres públicos, conduta definida pelo art. 2o, inc. II, da Lei no 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, como crime contra a ordem tributária, outra
excludente que leva a contagem do prazo decadencial pela regra do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional.
A lançamento considera-se implementado com a ciência do contribuinte efetivada
em 19/04/2017, conforme AR de folhas 266.
Em seu recurso, o Contribuinte não dialoga com a decisão vergastada, uma vez que
não menciona a existência de pagamento, limitando-se a tratar da inexistência de dolo. Assim,
torna-se despiciendo perquirir a existência de dolo, considerando a inexistência de pagamento
antecipado.
Convém salientar, a partir do que se extrai do Anexo I – Planilha de Débitos, fls. 22 e
seguintes, que a exigência em questão decorre das diferenças identificadas pela fiscalização entre
a DIRF e a DCTF, em alguns meses, e, em outros, da ausência de declaração em DCTF.
Pelo que consta dos autos, reitera-se que o Contribuinte não efetuou qualquer
recolhimento do tributo, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do prazo decadencial
disposto o art. 150, § 4o, do CTN.
Acerca do tema, há tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
6
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no
âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o
Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina
abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre
as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In
casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que
o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente quanto à decadência parcial do crédito.

3. Do mérito
Com relação ao mérito, o Contribuinte não logrou êxito em demonstrar o
recolhimento do tributo devido, mas apenas asseverou que o levantamento por “amostragem”,
como o próprio nome significa, não se presta a englobar a totalidade daqueles que tiveram a
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
7
suposta retenção de imposto na sua fonte pagadora e tal medida, em sede de lançamento
tributário, não pode ser utilizada da forma como o foi.
Ocorre que o lançamento teve como base as informações prestadas pelo próprio
Sujeito Passivo, em suas DIRFs, em confronto com as DCTFs apresentadas. Desse modo, a
amostragem feita pela fiscalização se deu em complemento das provas existentes nos autos,
apenas para corroborar a falta de recolhimento já constada.
Além disso, sustenta o Recorrente que como os supostos débitos foram declarados
no seu tempo devido, eles já poderiam ter sido exigidos em execuções fiscais, sendo que a
Fiscalização não teve o cuidado e muito menos apontou se ocorreu ou não a cobrança de tais
competências antes do procedimento de revisão interna das declarações.
Não obstante o alegado, os débitos aqui lançados consubstanciam-se na diferença
entre os declarados nas DIRFs e nas DCTFs, bem como referem-se aos que não foram declarados
em DCTF. Assim, não há risco de cobrança em duplicidade, como bem destacou o acórdão a quo.
Nesse contexto, por convergir com o disposto na decisão recorrida, adoto como
razões de decidir os fundamentos abaixo transcritos:
O lançamento fundou-se em informação prestada pelo contribuinte, que afirmou
(confessou) ter pago ou creditado rendimentos a diversos beneficiários, bem
como ter efetuado a retenção do IRRF. Esse é o teor das DIRF por ele
apresentadas.
A DIRF consiste em formulário público que contempla uma confissão do
declarante quanto ao pagamento ou crédito de rendimentos e à retenção de
tributo, quando for o caso. Trata-se de documento particular, uma vez que
emitido por particular (arts. 405 e 409 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
Por isso, presumem-se verdadeiras as declarações constantes do documento, nos
termos do artigo 408 da Lei no 13.105, de 2015. Ressalte-se que as DIRFs
entregues pelo impugnante foram assinadas por via de certificação digital.
Saliente-se, ainda, que as informações constantes das DIRF geram efeitos fiscais
em favor de terceiros, nos termos do artigo 943 do RIR/99, tanto que os
beneficiários ofereceram à tributação os rendimentos e deduziram os valores
retidos em suas declarações da pessoa física.
A DIRF, porém, não se caracteriza como confissão de dívida, que, em se tratando
dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil se dá por
meio da DCTF, instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro
de 1998 (atualmente a IN RFB no 1599, de 2015), editada com autorização do
Decreto-Lei no 2.124, de 1984, e pela Declaração de Compensação, conforme § 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O pedido de parcelamento também constitui confissão de dívida, com atributos
de certeza e liquidez suficientes para a cobrança administrativa, sua inscrição em
dívida ativa e cobrança judicial.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723548/2017-49
8
Diante da inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte
(lançamento por homologação), o fisco não possuía elementos necessários à
inscrição do crédito tributário em dívida ativa e cobrança judicial, o que somente
é suprido com o lançamento de ofício. Por isso, resta correta a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento de ofício, perpetuado pela autoridade
administrativa em obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional e nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
No que diz respeito à questão probatória, então, o Fisco detém declaração do
contribuinte afirmando que o fato gerador do tributo ocorreu e que houve a
retenção do tributo (prova documental que se presume verdadeira). Caberia ao
contribuinte, em sede de impugnação, demonstrar que a informação constante
do referido documento não procede.
O fato de o autuante ter feito um levantamento, por amostragem, de alguns dos
principais beneficiários dos pagamentos, os quais sofreram retenções de imposto
do imposto de renda na fonte, em nada altera o poder probatório das
informações prestadas nas DIRFs pelo contribuinte. Essa investigação foi feita com
o objetivo de confirmação das declarações do contribuinte e apenas reforçam a
veracidade daquelas informações.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente também quanto ao mérito.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 348
DF CARF MF
Original